Tribunal: TJDFT
Processo: 0737988-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0737988-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: Apelação Cível Agravante: Elcilene Gomes de Oliveira Brito Agravados: Distrito Federal Agente de Fiscalização da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elcilene Gomes de Oliveira Brito contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Em suas contrarrazões (Id. 51805475, fl. 4) o Distrito Federal afirma que as edificações erigidas no imóvel objeto da demanda já teriam sido demolidas e que, por essa razão, a tutela almejada por meio da interposição do presente recurso não teria efeitos práticos. Diante desse cenário, à recorrente para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da persistência de interesse no julgamento do agravo de instrumento interposto. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator